Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Executados. Intimação. Depósito do montante exequendo. Realização. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC. art. 525). Inexistência. Levantamento dos valores. Postulação deduzida pelo exequente. Inexistência, ainda que condicionada à prestação de caução. Multa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor exequendo (CPC, art. 523, parágrafo primeiro). Incidência sobre o crédito exequendo. Impossibilidade. Alusão ao tema No 677 do STJ. Agregação de correção monetária e juros sobre o débito após o recolhimento. Inviabilidade. Insubsistência de impugnação ao cumprimento de sentença. Depósito equivalente a pagamento. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento provisório de sentença, dentre outras providências, assimilara o depósito judicial realizado pelos devedores como mera garantia do Juízo, apreendendo, por conseguinte, pela possibilidade de aplicação dos consectários jurídicos inerentes ao não pagamento voluntário do débito, notadamente a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1° do art. 523 do CPC, determinando ao exequente, por conseguinte, a apresentação de nova planilha de débitos, atualizada e pormenorizada segundo essa conformação e com incremento do devido como se o recolhimento havido estivesse vocacionado simplesmente a segurar o juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de aplicação, ou não, do entendimento firmado ao ser julgada a matéria afetada sob Tema no 677 pelo STJ ao caso em tela, em que, conquanto efetivado o depósito do montante integral do débito em ambiente de cumprimento de sentença de natureza provisória e não aviada impugnação, não houvera o levantamento pela credora, por ter optado por aguardar a ocorrência do trânsito em julgado recobrindo o título executivo.
III. Razões de decidir
3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do correspondente ao débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
4. Aferido, no caso concreto, que o depósito efetivado no ambiente de cumprimento provisório de sentença fora realizado para efetivo pagamento do débito, e não como garantia do juízo, tanto que não houvera formulação de impugnação proveniente dos executados, inexistente, outrossim, postulação advinda do exequente almejando o levantamento dos valores recolhidos, ainda que condicionado à prestação de caução, inviável a aplicação ao débito de correção monetária e juros após a ultimação do depósito, por não se sujeitar a solução do caso concreto ao enunciado constante do Tema 677 do STJ, porquanto não houvera recolhimento à guisa de segurança do juízo ou caucionamento e a movimentação do recolhido não ocorrera em razão da iniciativa dos obrigados.
5. O depósito voluntário do correspondente ao débito exequendo no prazo assinalado para pagamento sem a formulação de impugnação ou indicação no sentido de que o recolhido destina-se simplesmente a garantir o juízo equivale à quitação da obrigação, tornando inviável que, ainda que o credor não tenha tido acesso imediato ao montante recolhido por se tratar de cumprimento de sentença provisório, os obrigados continuem sendo reputados em mora e sujeitos à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante recolhido, inclusive porque essa apreensão, a par de ignorar o havido, ensejaria até mesmo a incidência de multa e honorários advocatícios quando realizado o débito (CPC, art. 523 e §§1o e 2o; STJ, Tema Repetitivo 677).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.